Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA-DF. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%, 39,70%, 2,87% E 28,44%. IPC DE MARÇO A JUNHO DE 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O feito fundamenta-se em título executivo judicial extraído da ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo SINDIRETA/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores substituídos à reposição remuneratória por perdas decorrentes do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% relativos ao IPC de março a junho de 1990. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 27/11/2008. 1.1. Em casos tais, firmou-se o entendimento de não haver que se falar em violação à coisa julgada ou à legalidade, sendo “lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto no 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público” (TJDFT. Acórdão 1383726, APC 07045495420218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 3/11/2021, DJE 17/11/2021).
2. “( ) a Primeira Turma decidiu alterar o entendimento sobre a matéria, concluindo que, a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 3. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará ( )” (AgInt no AgInt no REsp 1.451.793/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 24/09/2019, DJe 17/10/2019).
3. Recurso conhecido e não provido.